Tribunal: TJPA
Processo: 0802264-60.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802264-60.2023.8.14.0009

APELANTE: WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0802264-60.2023.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BRAGANÇA

APELANTE: WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Bragança que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade. O apelante, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculos, adentrou em dois estabelecimentos comerciais e subtraiu diversos objetos, sendo posteriormente identificado pelo proprietário de um dos estabelecimentos. A defesa recorre para que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal devido à confissão espontânea e para excluir a indenização fixada em favor das vítimas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante de confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) determinar se o valor de indenização por danos morais fixado em favor das vítimas deve ser excluído em razão da hipossuficiência do réu.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da atenuante de confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do STJ e pela tese firmada no Tema 158 de Repercussão Geral do STF, segundo a qual circunstâncias atenuantes não podem conduzir à fixação de sanção abaixo do mínimo cominado.

4.

O critério trifásico de dosimetria da reprimenda, previsto no art. 68 do Código Penal, não permite a extrapolação dos limites mínimo e máximo da pena. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme nesse sentido, visando garantir a estabilidade e coerência das decisões judiciais.

5.

Quanto à exclusão do valor indenizatório, o art. 387, IV, do CPP prevê a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. No caso, houve pedido expresso de indenização na denúncia, e o valor arbitrado pelo juiz, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por vítima, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A circunstância atenuante de confissão espontânea não autoriza a fixação de pena abaixo do mínimo legal.

2.

O valor mínimo de indenização por danos morais pode ser fixado pelo juiz quando houver pedido expresso, independentemente da situação econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 68; art. 155, §4º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 597.270, Tema 158 de Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.117.073/PR, Tema 190; Súmula nº 231 do STJ; STJ, AgRg no AREsp nº 2.266.655/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0802264-60.2023.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BRAGANÇA

APELANTE: WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WALTERLIZ DOS REIS DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 155, § 4º, I, do CP à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, à título de indenização. A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, tal seja prestação de serviços à comunidade.

Consta na denúncia, em síntese (Id. 21050761), que em 04/08/2023, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, o apelante adentrou no estabelecimento conhecido como “Chapa Mista”, pertencente ao ofendido Antonio Nazareno Brito de Aviz e subtraiu uma caixa de sorvetes, uma sacola de salgadinhos, diversos biscoitos recheados, uma saca de farinha e uma caixa de som.

Ato contínuo, por volta de 02h30min, o recorrente com o mesmo
modus operandi
, danificou o telhado do ponto comercial conhecido como “Santo Maciel”, de propriedade da vítima Antonio Hamilton Reis dos Santos, adentrou no estabelecimento e subtraiu 01 saca de farinha e 01 caixa de som, tendo sido o proprietário informado sobre o ocorrido e ao se dirigir ao local, avistou WALTERLIZ, vulgo “VAVALDO” no meio do caminho com os objetos subtraídos, momento em que ao ser avistado fugiu pela mata, deixando para trás os objetos anteriormente subtraídos.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no Art. 155, §4º, inciso I c/c Art. 71, ambos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 21050845), contra a qual a defesa recorreu (Id. 21050857) pugnando pela fixação da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante de confissão, bem como a exclusão do valor a título de indenização em favor da vítima.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo parcial provimento do apelo (Id. 21050860).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. 22121994)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da aplicação da atenuante de confissão.
Da fixação da pena aquém do mínimo legal
.

Pretende a defesa a aplicação da circunstância atenuante na segunda fase penalógica, aquém do mínimo legal.

Contudo, o magistrado sentenciante fixou a pena-base do apelante no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão, substituindo, ainda por restritiva de direitos, razão pela qual não há como ser aplicada a atenuante ora requerida na segunda fase da dosimetria.

O apelante pretende afastar a orientação firmada na Súmula nº. 231
[1]
do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reformar a sentença e reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo cominado em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Antes de tudo, ressalto que a matéria é objeto do Tema 158 de Repercussão Geral no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada no julgamento de questão de ordem no RE nº. 597270 foi a seguinte: [...]
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
[...]
[2]
.

Em reforço, destaco que a questão também é objeto do Tema 190 no âmbito da jurisprudência do STJ, cuja tese, no julgamento do REsp 1117073/PR, foi firmada no seguinte sentido: “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
”
[3]
.

O entendimento jurisprudencial consolidado não se alterou desde então. Ao revés, o STJ editou a súmula nº. 231, consolidando o seu entendimento sobre a questão.

Quer dizer, não há violação ao princípio da individualização da pena no particular. É cediço que a justificativa para edição dessa súmula foi justamente evitar a atribuição de uma margem de deliberação demasiadamente ampla ao juiz, o que, segundo a Terceira Seção do STJ,
“certamente perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrências subjetivas
[4]
”
.

Além disso, a aplicação do entendimento fixado em súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores decorre dos próprios deveres de estabilidade, integração e coerência das decisões pelo qual devem se pautar os órgãos do Judiciário, conforme o versado no art. 926 do CPC
[5]
.

Em suma, à luz da jurisprudência do STF e do STJ, concluo que não assiste razão ao recorrente, não havendo que se falar em reforma da sentença para afastar a aplicação do entendimento fixado na súmula comentada e reduzir a pena aquém do mínimo legal

Em conclusão, o apelo não comporta provimento.

2.

Da exclusão do valor para reparação civil.

Por fim, a Defesa pugna pela exclusão de pagamento indenizatório as vítimas, em razão da hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Desse modo, assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sobre o tema, é certo que, "nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. Ademais, a fixação de valor mínimo a título de dano moral é devido à vítima, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido, independentemente da indicação de valor e da instrução probatória específica. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.266.655/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.). (Grifos nossos).”

Nessa linha de intelecção, não subsiste a tese defensiva de ausência de produção de prova para fins de aferição do valor devido à título de indenização de acordo com a capacidade econômica do apelante. Isso porque, no âmbito da reparação dos danos morais, o julgador pode decidir sobre a quantia a ser fixada de acordo com seu prudente arbítrio.

Na espécie, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização à título de danos morais formulado pelo Ministério Público na denúncia a título de dano moral e material em favor das vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

Outrossim, quanto ao montante indenizatório, considero que foi arbitrado observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, segundo o prudente arbítrio do julgador, razão pela qual se confirma o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais a ser pago pelo recorrente para cada vítima.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória ora hostilizada, a qual deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº. 231.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(STJ – Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76).

[2]
Ementa: AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA
, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (STF, RE 597270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe- 104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

[3]
Ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL
. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231

desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art.543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

[4]
Súmula 231 do STJ –
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999). Precedentes originários da Súmula 231 do STJ (...)
a margem de deliberação demasiadamente ampla, deixada ao juiz, perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrencias subjetivas’
. A. Silva Franco in ‘Codigo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial’, 6a ed., 1997, RT, p. 1.072).” (REsp 146056 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/1997, DJ 10/11/1997).

[5]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Belém, 19/12/2024